Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. TEMA 1.326 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/20. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de agravo de instrumento em razão do superveniente julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Por meio do Acórdão n. 1787182, esta Turma negou provimento ao recurso, para manter a decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, que reputou inconstitucional, por vício de iniciativa, a Lei Distrital n. 6.618/20, e, via de consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV em 20 (vinte) salários mínimos para pagamento do crédito exequendo, determinando a observância do teto de 10 (dez) salários mínimos, na forma da redação originária do art. 1o da Lei n. 3.624/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.326 da Repercussão Geral, é possível a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) conforme o teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal, sob a tese de que “a iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
5. Afirmada a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, e considerada a aplicação imediata da aludida norma, conforme distinguishing realizado pelo e. STF no julgamento do RE 1.361.600-AgR-ED/DF, não há óbice para que a eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no feito executivo de origem observe o teto previsto nesse diploma legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1787182 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC.